Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação do réu pelo crime de uso de documento falso, considerando as declarações do agente de trânsito e as circunstâncias em que ocorreu a apreensão, notadamente quando a tese de negativa de dolo não encontra embasamento na prova judicial.
II – Nos termos do art. 156 do CPP, caberia à Defesa comprovar a afirmação de que adquiriu licitamente o documento, juntamente com o veículo ou com suposto despachante, não sendo crível a alegação de que não era possível verificar a falsidade, se o ultimo licenciamento do veículo datava do ano de 2007, enquanto o documento era do ano de 2014.
III - Recurso conhecido e desprovido.